Tribunal: STF
Processo: ARE 1590091
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível da Defensoria Pública objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve fornecer o serviço em loteamento onde existe ocupação irregular de área pública, localizado em área de proteção ambiental, no qual residem aproximadamente 50 famílias. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. Questão analisada sob a ótica dos Direitos Humanos. 4. Pleito de instalação de serviço público de fornecimento de energia elétrica em assentamento constituído após a ocupação irregular de área pública, em que não há qualquer infraestrutura urbana e localizada parcialmente em área de proteção permanente, próximo às margens do Rio Macacu. 5. Direito à moradia adequada, disposto no art. 2º, I, do Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257/2001, atendendo aos ditames constitucionais, (art. 6º da Constituição Federal), com a disponibilidade de serviços, materiais, benefícios e infraestrutura e o próprio direito básico ao fornecimento de energia elétrica. 6. Ocupação indevida de área pública por inúmeras famílias, em local sem a mínima infraestrutura, que traz riscos à saúde e segurança de seus moradores, além do evidente risco de dano ambiental da área ocupada. 7. Legitimidade da recusa da concessionária, diante da ilegalidade do assentamento e da ausência de solicitação ou concordância expressa do poder público (art.506, II, da Res.1000/21). 8. Expressa proibição pelo Município de Cachoeiras de Macacu, ao fundamento de não fomentar a ocupação irregular de área pública, desvirtuando a política pública em andamento na região em comento. 9. Inequívoco conflito entre o direito ao acesso à energia elétrica e o direito da sociedade ao meio ambiente saudável, em atenção ao artigo 225, caput, da Constituição Federal. 10. Instalação de energia elétrica que fomentaria a ocupação da área pública invadida. 11. Instalação da energia elétrica que requer licenças e autorizações ambientais, conforme artigo 67, VIII, da Resolução 1000/2021. 12. Questão sobre a ocupação da área que já se encontra judicializada em três demandas. 13. Realização de acordo no sentido de que o Município não promoveria a remoção forçada, reservando-se o direito de promover o reassentamento das famílias, sendo designada audiência especial. 14. Situação das famílias que deve ser albergada com políticas públicas voltadas à sua realocação em local que lhes confira dignidade. 15. Estando sendo realizados estudos ambientais nas ações em curso, revela-se temerário, por ora, possibilitar a instalação do serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 52).

Não foram opostos embargos de declaração. 

2. No recurso extraordinário, a agravante afirmou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. III do art. 3º e o caput do art. 5º da Constituição da República.

Alegou que o Tribunal de origem “afastou a prestação de serviço público essencial a comunidade em situação de vulnerabilidade social, com base em formalidades administrativas e ausência de regularização fundiária, desconsiderando que a dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III, é valor fundante da República e exige atuação estatal positiva para assegurar condições mínimas de existência digna, o que inclui o acesso à energia elétrica” (fl. 9, e-doc. 60).

Assinalou ter sido demonstrado “que a ocupação se consolidou em virtude da completa omissão do Município na implementação de políticas habitacionais, não havendo outra alternativa de moradia às famílias envolvidas” (fl. 10, e-doc. 60).

Realçou que, “ainda que o terreno tenha origem pública, acordos judiciais homologados em ações civis públicas reconheceram a legitimidade da permanência, impedindo remoções forçadas e encaminhando soluções por meio de programas habitacionais ou regularização fundiária, e a aplicação da legislação infralegal para recusar o serviço, nessas condições, ofende o projeto constitucional de inclusão social” (fl. 10, e-doc. 60).

Sustentou que “a prestação estatal não pode submeter-se à lógica da regularidade fundiária quando estiverem em jogo direitos fundamentais mínimos” (fl. 10, e-doc. 60).

Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se procedentes os pedidos, ou, caso assim não se entenda, ao menos seja anulado o v. acórdão recorrido, para que seja considerada a prova ou fundamentado seu afastamento” (fl. 11, e-doc. 60).

3. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete as razões do recurso extraordinário e sustenta não ser “o caso de revolver matéria de fato, nem [de analisar] ofensa reflexa a Constituição mas de pedido de nova definição jurídica dos fatos por estarmos diante da violação direta as normas do artigo 1º, inciso III, o artigo 3º, inciso III, e o caput do artigo 5º, todos da Constituição da República” (fl. 13, e-doc. 88).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

4. Em 13.3.2026, a Subprocuradora-Geral da República emitiu parecer com a seguinte ementa:
“AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DPE/RJ OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL OCUPADA IRREGULARMENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA MANTIDA PELO TJ/RJ. RE ALEGANDO A VIOLAÇÃO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 3º, III, E 5º, CAPUT, TODOS DA CF/88. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE MÉRITO IMPROCEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO” (fl. 1, e-doc. 128). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. Cuida-se, na origem, de ação civil pública objetivando “compelir a Ré a providenciar a instalação de medidor e iniciar o fornecimento de energia elétrica aos imóveis localizados em área inserta no loteamento Taboado, próximo à entrada do Faraó, onde residem aproximadamente 50 famílias, em ocupação irregular” (fl. 4, e-doc. 52).

Na inicial, a autora narrou que “as condições de habitabilidade no assentamento se afiguram extremamente precárias, em especial diante da citada negligência do poder público municipal, ausentes os serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, água encanada, telefonia, coleta regular de lixo e iluminação pública” (fl. 5, e-doc. 3). 

Asseverou que “seria assombroso admitir a negativa no provimento de serviço essencial, o qual ostenta, inclusive, o condão de amenizar tais vulnerabilidades, justamente com base na precariedade que assola o local e que os moradores, somente valendo-se de seus exíguos recursos, não são capazes de mitigar” (fl. 5, e-doc. 3).

O juízo da Segunda Vara da comarca de Cachoeiras de Macacu/RJ julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a parte ré “demonstra que sua negativa decorre do exato cumprimento da Resolução da ANEEL que, a par de autorizar a existência de uma ligação provisória, vincula que tal ligação seja requerida pelo Poder Público ou que seja por ele expressamente autorizado, situações que não existe para o caso concreto” (fls. 2-3, e-doc. 7).

O magistrado sentenciante concluiu que, “tratando-se de área pública invadida pelos substituída da Defensoria Pública, estando o processo que analisa a situação do terreno e das pessoas que lá se encontram em curso, necessário que naquele processo se defina a possibilidade, ou não, de continuidade das pessoas nos espaços invadidos para, então, se pleitear – sendo o caso – de forma legítima a instalação elétrica” (fl. 3, e-doc. 7).

O Tribunal de origem, diante de “inequívoco conflito entre o direito ao acesso à energia elétrica e o direito da sociedade ao meio ambiente saudável”, com fundamento nos elementos fáticos-probatórios constantes dos autos eletrônicos e na legislação infraconstitucional aplicável, ponderou as normas constitucionais em conflito e manteve a sentença sob o fundamento de que “a recusa da concessionária de energia elétrica em realizar a ligação elétrica é legítima, diante da ilegalidade do assentamento e da ausência de solicitação ou concordância expressa do poder público” (fl. 14, e-doc. 52).

A Desembargadora Relatora do voto condutor do acórdão recorrido assinalou:
“In casu, o Município de Cachoeiras de Macacu proibiu expressamente a instalação de medidores e fornecimento de energia elétrica nos imóveis localizados no loteamento Aldir Blanc, ao fundamento de não fomentar a ocupação irregular de área pública, desvirtuando a política pública em andamento na região em comento. 
Há inequívoco conflito entre o direito ao acesso à energia elétrica e o direito da sociedade ao meio ambiente saudável. 
Sabe-se da necessidade de preservação do meio ambiente para futuras gerações, em atenção ao artigo 225, caput, da Constituição Federal.
Observe-se que a Lei nº 12.651/2012, que instituiu o ‘Novo Código Florestal’, estabeleceu, no art. 8º, as hipóteses em que é possível a intervenção em área de preservação permanente: (...).
E que o inciso VIII, do art. 3º, da Lei nº 12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, apresenta o conceito de utilidade pública: (...).
Assim, possibilitar a instalação de energia elétrica a toda evidência fomentaria a ocupação da área pública invadida, parcialmente em área de Preservação Ambiental Permanente, próximo às margens do Rio Macacu, o que teria um acentuado impacto ambiental.
Demais disso, merece atenção o fato de que obras para a instalação da energia elétrica requerem licenças e autorizações ambientais, conforme artigo 67, VIII, da Resolução 1000 de 07 de dezembro de 2021, atualmente vigente. (...) 
Note-se que, conforme informa a edilidade, a imposição de restrição de ocupação da área revela-se necessária para a prevenção de inundações e enchentes, diante da fragilidade do terreno. 
Destaque-se, inclusive, que a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Nova Friburgo expediu Recomendação às Concessionárias de Energia para não promovessem ligações de energia em áreas com parcelamento irregular do solo, por estimularem o parcelamento irregular do solo, ocasionando graves implicações ao meio ambiente (id 57245855). Confira-se: (...).
Releva notar que o Eg. STJ possui entendimento consolidado no sentido da posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP, sendo indevida a ocupação, com pouquíssimas exceções. (...)
Destaque-se que a questão está sendo discutida nos processos nº 0000866- 69.2020.8.19.0012, ação civil pública que pretende que o Município de Cachoeiras de Macacu se abstenha de promover qualquer ato tendente a esbulhar ou turbar a posse da comunidade; 0001830-62.2020.8.19.0012, ação de manutenção de posse com pedido de demolitória, movida pelo Município de Cachoeiras de Macacu contra os ocupantes; e 0006123-75.2020.8.19.0012, ação de dano infecto e ambiental, visando a retirada das famílias, diante da grave situação a que estão expostos sob o ponto de vista sanitário, ambiental, já caracterizada a ofensa a área de APP. 
Nas ações 0000866-69.2020.8.19.0012 e 0001830-62.2020.8.19.0012 foi realizado acordo no sentido de que o Município não promoverá a remoção forçada, reservando-se ao Município o direito de promover o reassentamento das famílias, sendo designada audiência especial. Veja-se: (...).
O acolhimento do pedido de nova ligação elétrica em loteamentos irregulares pode compactuar com a ocupação irregular dessas áreas. Situação essa de grande gravidade, que deve ser fiscalizada e reprimida pelos órgãos competentes. 
Observe-se que esse acordo provisório não confere regularidade à ocupação, mas apenas veda que o Município realize a retirada forçada dos ocupantes enquanto não são realizadas políticas urbanas municipal para o reassentamento das famílias.
Ressalte-se que não se trata de acordo definitivo, encontram-se os autos sobrestados até o dia 26/03/2025, data da audiência especial, com o propósito de oficiar a Secretaria Estadual de Habitação para que essa possa fornecer informações pertinentes ao caso. 
Saliente que nessas demandas estão sendo analisadas as questões ambientais e soluções para as questões com políticas habitacionais. Assim, diante da judicialização mostra-se temerário que o Poder Judiciário autorize qualquer intervenção.
Nesse sentido, bem registrou a douta Procuradoria de Justiça (id 8):
‘Registre-se que o Município de Cachoeiras de Macacu proibiu expressamente a instalação de medidores e fornecimento de energia elétrica nos imóveis localizados no loteamento Aldir Blanc, ao fundamento de não fomentar a ocupação irregular de área pública, desvirtuando a política pública em andamento na região em comento. Em segundo lugar porque não há fonte de custeio para a referida instalação, não bastando para ser feita que os ocupantes da área instalem os seus medidores individualizados, conforme quer faz crer o recorrente. 
Por fim, gostaríamos de destacar que a imposição de restrição de ocupação da área pelos integrantes assentamento Aldir Blanc, trata-se de uma medida essencial para a prevenção de inundações e enchentes, diante da já demonstrada fragilidade do território e, por via de consequência, impedir que pessoas sejam atingidas por desastres’.
Do panorama exposto, extrai-se a necessidade de realização de estudos ambientais, tanto para a proteção dos ocupantes da área, quanto do meio ambiente. 
Assim, ainda não realizados estudos ambientais nas ações em curso, revela-se temerário, por ora, possibilitar a instalação do serviço público.
Por fim, convém salientar que a situação das famílias deve ser albergada com políticas públicas voltadas à sua realocação em local que lhes confira dignidade“ (fls. 14-23, e-doc. 52).

7. É de reconhecida gravidade e importância a matéria trazida no presente recurso. A garantia da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia são direitos fundamentais de cada um e de todos, nos termos constitucionalmente estabelecidos (inc. III do art. 1º e inc. III do art. 3º da Constituição da República), não se podendo desconhecer a seriedade das situações como a que aqui se descreve.

Entretanto, em sede de recurso extraordinário, os limites legais deste Supremo Tribunal Federal impedem se possa levar a efeito nova incursão probatória, além do que tenha sido apurado e concluído pelas instâncias antecedentes.

O Tribunal de origem assentou que “a ocupação indevida de área pública por inúmeras famílias, de local sem a mínima infraestrutura urbana, traz riscos à saúde e segurança de seus moradores, além do evidente risco de dano ambiental da área ocupada” (fl. 12, e-doc. 52) e concluiu que “possibilitar a instalação de energia elétrica a toda evidência fomentaria a ocupação da área pública invadida, parcialmente em área de Preservação Ambiental Permanente, próximo às margens do Rio Macacu, o que teria um acentuado impacto ambiental“ (fl. 15, e-doc. 52).

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica. Loteamento irregular. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.500.885-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.9.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Loteamento irregular. Ligação de energia elétrica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.209.778-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.9.2019).

Também nesse sentido, a Subprocuradora-Geral da República assentou, em seu parecer, que “para se chegar à conclusão diversa da que foi adotada pelo Tribunal a quo seria necessária a incursão no contexto fáticoprobatório delineado nos autos, providência que se sabe inviável em sede recurso extraordinário” (fl. 15, e-doc. 128).

Em que pese a seriedade da matéria e a gravidade do que alegado, nada há a prover quanto às alegações da agravante por este Supremo Tribunal em sede de agravo contra inadmissão do recurso interposto pelo óbice processual demonstrado.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora